Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715037-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO LOPES DE FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ÉLIO LOPES DE FIGUEIREDO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos n. 0705397-47.2021.8.07.0016, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade formulada, bem como o seu pedido de justiça gratuita. Transcrevo a decisão agravada, na parte que interessa à análise do recurso: “Primeiramente, homologo a competência para processamento e julgamento do feito, porquanto o débito tributário objeto da CDA que instrui a inicial é decorrente de cobrança de ICMS (Código 132). INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, porquanto o Excipiente não se desincumbiu de comprovar a alegada hipossuficiência, sendo certo que sequer apresentou os últimos contracheques, declarações de imposto de renda e históricos de movimentações bancárias. Feito isso, em detida análise dos autos, sobretudo dos documentos inseridos nos IDs 820702216 e 82702217, referentes ao processo administrativo tributário iniciado a partir do Termo de Opção para Compensação de Créditos Tributários, tenho que os pleitos do Excipiente não se sustentam. De fato, o crédito tributário representado CDA que instrui a inicial (ID 82702215) foi objeto de pedido administrativo de compensação com precatório com fulcro na LC 52/97. Ocorre que tal fato se constitui marco interruptivo da prescrição, consoante elencado no artigo 174, parágrafo único, Inciso IV, do CTN. Demais disso, enquanto o processo administrativo tributário em referência pender de conclusão, permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, Inciso III, do CTN). A esse respeito, em detida análise do processo administrativo (cópia inserida nos IDs 82702216 e 82702217), verifica-se que o pedido de compensação foi recebido em 02/02/2021, sendo cancelado na data de 01/12/2020, em razão de o precatório ter sido pago ao seu titular, sem reserva dos valores ofertados à compensação, agregado ao fato de o contribuinte, previamente notificado, não ter procedido ao pagamento do saldo remanescente (vide considerações de ID 82702217, pág. 17). Firme neste entendimento, não há falar em reconhecimento de homologação tácita da compensação. Também, não se cogita a prescrição do direito de ação por parte do Fisco Distrital. Neste sentido, é o entendimento deste Eg. TJDFT, conforme julgado abaixo colacionado: Inexigibilidade de tributos. Pedido administrativo de compensação com crédito de precatório. Inocorrência de prescrição. Suspensão de exigibilidade. Honorários de sucumbência. CPC/73. 1. O pedido administrativo de compensação tributária e o recurso contra seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito. 2. A cessão de créditos de precatório deve ser previamente comunicada ao Poder Judiciário para impedir o pagamento ao credor originário. 4. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com a expressão econômica da demanda, um dos critérios inspiradores da equidade prevista no CPC/73 20, § 4o. (Acórdão 1138144, 20130111379714APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 680/688) Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade para AFASTAR a incidência da prescrição ordinária e o reconhecimento de homologação tácita da compensação do crédito tributário e DETERMINAR o prosseguimento do feito, em seus ulteriores atos. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao corresponsável, ELIO LOPES DE FIGUEIREDO, CPF: 076.640.281-91, no valor de R$ 57.969,76 (cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. (...).” (ID 35227488, p. 28-30). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 35227479), que são insubsistentes os fundamentos lançados na decisão agravada, isto porque, com relação ao art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, tem-se que: a) este traz uma hipótese de interrupção do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação para a cobrança do crédito tributário, a qual prescreve em 5 (cinco) anos, ou seja, situação que não se mistura com prazo para compensação (o tema que é discutido nos autos); b) mesmo se entender que tal artigo de lei regula a prescrição no âmbito do pedido de compensação administrativa, tem-se que em 30.01.2001, quando foi formulado o pedido, interrompeu-se a prescrição, ou seja, zerou-se o prazo prescricional, que passou a correr novamente. Assim, quando houve a conclusão do processo de compensação tributária, em 19.06.2020, com a intimação da decisão ao agravante, já teria ocorrido a prescrição, uma vez que passados mais de 19 (dezenove) anos. Diz que a r. decisão agravada invoca o fundamento que, mesmo passados mais de 19 (dezenove) anos para a apreciação da compensação tributária, o prazo estaria suspenso, em face do art. 151, inciso III, do CTN. Todavia, tal dispositivo fala em reclamações e recursos administrativos, ou seja, situações diferentes de um pedido de compensação administrativa do crédito, sendo que a interpretação quando é contrária ao contribuinte, em questões de suspensão do crédito tributário, se dá de forma literal (art. 111, inciso I, do CTN). Aduz que, se entender que até a conclusão da análise do pedido de compensação administrativa o prazo não correria, resta ofendendo o art. 74, da Lei n. 9.430/1996, que ao disciplinar o instituto da compensação fixou um prazo para que o Fisco possa proceder, ou não, à respectiva homologação, a saber, 5 (cinco) anos contados da data da entrega da compensação. Consigna que não há como se falar em suspensão do prazo por mais de 19 (dezenove) anos, considerando o que dispõe o § 8o, do art. 2o, da Lei Complementar n. 52/1997, que dispôs sobre a compensação de créditos tributários do Distrito Federal. Isto porque, se a própria decisão agravada reconhece que houve um remanescente não pago pela Casa Lopes de Ferragens, com o inadimplemento das parcelas, deveria ter ocorrido a imediata exclusão do contribuinte da sistemática da compensação, o que não ocorreu, deixando o Distrito Federal passar mais de 19 (dezenove) anos para se manifestar acerca da alegada inadimplência. Narra que o crédito cobrado refere-se a ICMS que nao teria sido pago em 1999, sendo que na petição inicial da execução fiscal, no quadro da data da constituição definitiva, esta consignado que o crédito tributário restou constituído definitivamente em 11.12.2001. Registra que já ocorreu a prescrição, considerando o art. 57 da Lei Complementar n. 004/1994 (Codigo Tributário do Distrito Federal) prevê que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva. Registra, ainda, que somente em 9.04.2021 é que houve a decisão determinando a citação nos autos da execução fiscal, já que somente em 03.02.2021 é que houve a distribuição do feito, que ainda teve a inicial emendada, restando clara a prescrição. Frisa que, a teor do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e da Lei n. 1.060/50, faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita. Assevera que na decisão agravada houve determinação de bloqueio de sua conta corrente, sendo que já ocorreu o bloqueio de sua aposentadoria por idade e transferência deste valor. Assim, faz-se necessário conceder a tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão do curso da execução fiscal até o julgamento final do presente agravo, eis que a não concessão da tutela de urgência significará a iminente conversão em renda da aposentadoria por idade do ora agravante a favor do Distrito Federal, a ocorrer também nos meses vindouros. Ao final, requer seja concedida a tutela de urgência ao presente agravo, com a concessão do efeito ativo recursal, a fim de se determinar a suspensão do curso da execução fiscal até o julgamento final do presente agravo. No mérito, postula seja provido o recurso para ser reconhecida a homologação tácita da compensação realizada pelo ora agravante; a prescrição do direito de ação por parte do Distrito Federal, com a consequente extinção da execução fiscal; bem como seja reconhecido o direito à justiça gratuita por parte do ora agravante. Preparo (ID 35227490). É o relatório Decido. Inicialmente, registro que o agravante efetuou o recolhimento do preparo (ID 35227490). Tenho que o pedido de gratuidade de justiça e o ato de recolher o preparo relativo à interposição de recurso representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que a parte possui condições de arcar com os custos do processo. Assim, indefiro a gratuidade de justiça na tramitação do presente agravo de instrumento. Quanto ao indeferimento de justiça gratuita no Juízo de origem, este será analisado por ocasião do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Noutro giro, dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022 09:19:04. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator